Tribunal: CARF
Processo: 11080.002233/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002233/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.750 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIOS
NO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos,
por si só, não ensejam a nulidade do lançamento decorrente da ação fiscal.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Uma vez que não se comprovou a causa dos pagamentos efetuados pela
contribuinte a terceiros, configurou-se a hipótese do IRRF consoante dicção do
artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencido o relator que votou por parcial provimento para afastar a
exigência de IRRF, no percentual de 35%, em relação aos pagamentos efetuados em favor da
beneficiária Elo Mercantil LTDA. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002233/2007-03
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Linhas Gerais
Trata-se de lançamento consubstanciado em autos de infração lavrados e cientificados
ao contribuinte em 03/04/2007, cujo crédito tributário constituído encontra-se
discriminado a seguir:

Em linhas gerais, a fiscalização entendeu existir pagamentos sem causa realizados pelo
contribuinte, exigindo de ofício IRRF sobre os referidos pagamentos, bem como IRPJ e
CSLL, por considerar as despesas concernentes àqueles pagamentos indedutíveis - para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Das infrações
A autoridade fiscal, procedendo à análise de despesas contabilizadas pelo impugnante,
solicitou a apresentação de notas fiscais que embasaram os lançamentos efetuados nas
contas 3122142 — Comissões s/ vendas pessoa jurídica, 3122150 — Manutenção de
Equipamentos s/ vendas e 3122271 — Viagens e Estadias.
Em análise da documentação fiscal referente aos lançamentos efetuados na conta
"Manutenção de Equipamentos s/ Vendas" não foram detectadas irregularidades.
No que tange à conta "Viagens e Estadias" não houve comprovação em relação ao
lançamento efetuado em 01/10/2002 no valor de R$ 7.622,30, cujo histórico consignava
"Pag. Cfe relatório de viagem".
Já em relação à conta "Comissões s/ Vendas Pessoa Jurídica", a autoridade fiscal
solicitou ao contribuinte esclarecimentos adicionais a respeito das notas fiscais
provenientes de três empresas: J.C. Junara Assessoria em Imóveis e Representações
Ltda., CNPJ n° 91.202.853/0001-61, Promoção de Eventos, CNPJ n° 04.067.928/0001-
44 e Elo Mercantil Ltda, CNPJ n° 91.202.853/0001-61. Em relação a esta última
empresa, salientou que o montante contabilizado em relação a esta representava 85% do
total apropriado na referida rubrica no ano de 2002. No que tange às demais empresas,
não foram detectadas irregularidades.
Em resposta à intimação, especificamente em relação a Elo Mercantil Ltda, assim
argumentou o contribuinte:
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

- A empresa teria sido contratada em agosto de 2001 visando alavancar as vendas
globais da Mazer, estagnadas naquele ano;
- A contratação do serviços teriam sido realizadas diretamente com o seu sócio-
administrador, Sr. Roberto Ioschpe e as atividades exercidas seriam: "diretamente com a
direção comercial focada em vendas, baseando-se em análises, informações e
planejamentos conjuntos para reestruturações direcionadas ao incremento de vendas";
- A remuneração dos serviços seria proporcional aos incrementos anuais nas vendas
(0,5% sobre as receitas incrementais anua.., considerando um crescimento mínimo de
20% a.a. , om exceção do ano de 2001, período de início dos trabalhos, no qual a
remuneração baseou-se no número de horas trabalhadas);
Após análise das informações prestadas pelo contribuinte, a autoridade fiscal lavrou
nova intimação requerendo maiores esclarecimentos, nos seguintes termos:
- qual a contribuição específica da Elo Mercantil Ltda para o incremento de vendas
(métodos, abordagens, conceitos utilizados, etc.);
- identificação dos funcionários responsáveis pela execução das atividades;
- apresentação de documentação comprobatória da efetiva prestação de serviços, tais
como contratos, relatórios, atas de reunião, cronogramas.
Em atendimento à intimação, o contribuinte informou que "as ações da empresa Elo
Mercantil Ltda estiveram relacionadas com modificações e incrementos em
procedimentos comerciais, tais como: alterações e criações de política para incentivo e
remuneração da equipe de vendas, pesquisa de satisfação de clientes e identificação de
pontos fracos e fortes em relação à concorrência, ampliar projetos e campanhas de
vendas com fornecedores e clientes...". Informa ainda que Elo Representações teria
realizado pesquisa de satisfação junto a clientes. Identificou que o responsável pela
prestação de serviço seria o sócio-gerente da Elo Representações, senhor Roberto
Ioschpe, e, por parte da própria Mazer, os responsáveis pela execução seriam a diretora
Adriana Otten e o gerente de vendas Carlos André Betancur. Apresentou documentação
que julgou comprovar as atividades desenvolvidas.
Procedeu, então, a autoridade fiscal, a diligência junto a Elo Mercantil visando melhor
elucidar a questão. Nesse ínterim, realizou análise dos contratos sociais, da sede da
empresa, das atividades exercidas junto à Mazer Distribuidora Ltda, dos livros
contábeis, notas fiscais, DIPJ e DCTF transmitidas, dos pagamentos efetuados pela
Mazer Distribuidora a Elo Mercantil, bem como em relação a distribuição de lucros
efetuada por esta.
Ao final, assim resumiu as inconsistências detectadas que embasaram sua conclusão
acerca da não comprovação dos serviços prestados por Elo Mercantil à Mazer
Distribuidora Ltda:
- Não foram apresentados documentos que comprovem a efetiva execução dos trabalhos
por parte da Elo Mercantil;
- Os pagamentos eram realizados sempre pelo caixa da Mazer, em espécie, sem
comprovação efetiva;
- A distribuição de lucros da Elo Mercantil sempre se deu em espécie, não havendo
sequer uma comprovação efetiva de sua disponibilização aos sócios;
- A receita da Elo Mercantil nos anos de 2002 a 2005, quase que em sua totalidade
(99%), provém dos serviços prestados para Mazer Distribuidora Ltda, demonstrando a
quase exclusividade da suposta prestação de serviços;
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

- O objeto social da Elo Mercantil constante das alterações sociais não condizia com a
atividade declarada como desenvolvida junto a Maze
- O pequeno capital social da empresa, assim como o pequeno valor de ativo
imobilizado; a sede da sociedade até o ano de 2003 era a mesma da residência dos
sócios, sendo que o escritório, naquele momento, era composto por uma sala, não
possuindo empregados, e as despesas escrituradas referiam-se apenas a manutenção do
escrifoilo e pagamentos-de tributos, demonstrando, assim, uma estrutura muito simples
para ser responsável pelo incremento da ordem de 100 milhões de reais nos resultados
da Mazer.
Em relação ao lançamento no valor de R$ 7.622,30, contabilizado em 01/10/2002 na
conta 3122271, não foram apresentados documentos que comprovassem a operação.
Desse modo, a fiscalização considerou esta despesa não comprovada, e, por
conseguinte, desnecessária e indedutivel para fins de IRPJ e CSLL, procedendo à
exigência de ofício dos respectivos tributos e consectários legais devidos.
Na impugnação interposta (fls. 1156 a 1181) o impugnante, em resumo, assim se
manifestou:
1. Quanto à invalidade do auto de infração decorrente da ausência de ciência de
prorrogação de MPF:
- que o auto de infração foi lavrado após decorrido o prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, contrariando o disposto no art. 12, inciso III, art. 13 e art.
15, inciso II, todos da Portaria SRF n° 6.087/2005; este fato acarretaria a invalidade do
auto de infração lavrado, haja vista a ocorrência do vício formal;
- a seu ver, o MPF, cujo prazo de validade é de 120 dias, tendo sido cientificado ao
contribuinte em 11 de setembro de 2006 teria como prazo final de validade o dia
09/01/2007; sob seu prisma, a ciência do auto de infração em 03 de abril de 2007 teria
dado condão à invalidade do procedimento; as prorrogações de 60 dias no prazo de
validade do MPF, nos termos do art. 12, inciso I da Portaria SRF n° 6.087/2005 teriam
que ser cientificadas ao contribuinte no prazo de validade original do MPF ou do prazo
da última prorrogação também devidamente cientificada ao sujeito passivo; entretanto, a
ciência das prorrogações só teria sido data na mesma data da ciência do auto de
infração, 03 de abril de 2007, data em que o MPF original já não teria validade,
acarretando a nulidade da autuação;
- conclui que "se a norma de produção normativa prescreve forma para que o ato seja
considerado válido e eficaz, quando o auto de infração é feito em desobediência ao
prescrito nessa norma, resta desprovido de validade e eficácia para constituir o crédito
tributário”;
- que o auto de infração lavrado com base em um documento inválido também é
considerado inválido;
- cita decisão da 3a Turma da DRJ Brasília no processo n° 10120.004955/2001-12, na
qual teria sido reconhecida a nulidade do procedimento em situação análoga;
2. Quanto aos pagamentos sem causa:
- em relação aos pagamentos sem causa efetuados à empresa Elo Representações Ltda,
alega que foi devidamente comprovada a causa da operação, lastreada em documentos
hábeis e idôneos, tendo a fiscalização se baseado em presunção que contraria a verdade
material;
- que a auditora fiscal argumentou que o objeto social das empresa Elo Representações
Ltda não contemplaria os serviços que foram prestados ao impugnante, porém, estaria a
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

autoridade fiscal equivocada, haja vista entender que a atividade desenvolvida pela Elo
Representações Ltda consistiria em representá-la perante futuros clientes, sendo que a
representação comercial seria um dos objetos previstos no contrato social daquela
empresa;
- que em relação ao cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte exigido sobre os
supostos pagamentos sem causa, inexistiria previsão normativa para a fórmula utilizada
pela autoridade fiscal; que a base legal utilizada, qual seja, o art. 725 do Regulamento
do imposto de Renda "apenas permite o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
no qual deverá incidir o imposto, ou seja, esse artigo, para as hipóteses tratadas, tão
somente indica qual será o critério quantitativo —base de cálculo — sobre o qual
incidirá a alíquota especifica, mensurando o valor do imposto a recolher; a norma
referida seria de cunho permissivo, norma em branco, e, com base no principio da
estrita legalidade c/c o art. 146, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, somente a
Lei Complementar poderia estabelecer definição da base de cálculo do imposto; por
fim, argumenta que inexistindo lei fixando o reajustamento da base de cálculo, qualquer
fórmula utilizada pela fiscalização deve ser considerada ilegal;
- que deveriam ter sido levados em conta os recolhimentos de IRRF efetuados pelo
impugnante em relação aos pagamentos efetuados a Elo Representações Ltda.
Ainda em relação aos pagamentos sem causa, o impugnante repete os argumentos
utilizados durante o procedimento fiscal, anexando documentação já acostada aos autos
durante o procedimento fiscal. Ao final, resume suas pretensões, requerendo:
1. Que o lançamento seja julgado improcedente em face de vício na constituição do
crédito tributário, uma vez os autos de infração foram lavrados com base em mandado
de procedimento fiscal já extinto;
2. Que, caso não se acolha a preliminar de nulidade, sejam os autos de infração tornados
insubsistentes uma vez que entende demonstrada a causa dos pagamentos efetuados;
alega ainda nulidade do lançamento em função da ilegalidade da fórmula utilizada para
fins de reajustamento da base de cálculo do IRRF exigido;
3. Que - seja concedida -a dedução dos valores de IRRF referentes aos pagamentos
efetuados a Elo Representações Ltda.
É o relatório.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MPF.
O mandado de procedimento fiscal consiste em mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando
nulidade do lançamento eventual descumprimento dos seus termos. No caso, o prazo do
procedimento, no que excedeu aquele constante do mandado inicial, foi devidamente
prorrogado, não cabendo a argüição de excesso do prazo regular. A falta de ciência de
prorrogações, não invalida o lançamento.
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS OU DESPESAS.
É legítima a glosa de custos ou despesas se o contribuinte não comprova a efetividade
da operação ou a sua causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005 IRRF.
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
IRRF. BASE DE CÁLCULO.
Os comandos legais acerca da correta apuração da base de cálculo do imposto de renda
retido na fonte sobre pagamentos sem causa são suficientemente claros, não havendo
necessidade de novos dispositivos legais para sua correta quantificação.
IRRF. DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A exigência de imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos sem causa recai
sobre a fonte pagadora e tem o caráter de definitividade, sendo considerada sua
exigência exclusivamente na fonte. Eventual imposto de renda retido na fonte quando
do pagamento das operações é considerado antecipação do imposto devido pelo
beneficiário, sendo passível de dedução somente por este quando da apuração do
respectivo tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CSLL. GLOSA DE CUSTOS OU DESPESAS.
É legítima a glosa de custos ou despesas se o contribuinte não comprova a efetividade
da operação ou a sua causa.
Lançamento Procedente
Ao julgar o caso, a DRJ iniciou afastou a preliminar de nulidade do Auto de
Infração, por suposto vício no Mandado de Procedimento Fiscal.
Após, apresentou as seguintes razões de mérito:
Das infrações
Pagamentos sem Causa
No que tange à despesa considerada indedutivel no valor de R$ 7.622,30, contabilizada
em 01/10/2006 na conta 3122271, tendo em vista sua não contestação, deve ser
declarada a definitividade dos tributos decorrentes dessa infração, procedendo-se, se for
o caso, à cobrança do crédito constituído de ofício.
Em relação aos pagamentos sem causa, a matéria foi devidamente impugnada, devendo
ser apreciada. No mérito, não merece reparo a autuação fiscal.
Antes de prosseguir no exame dessa questão, faz-se necessária uma rápida digressão
pela legislação utilizada pela autoridade administrativa para amparar o lançamento, qual
seja, o art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, base legal do art. 674 do RIR/99, que tem a
seguinte dicção:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Note-se que o legislador exigiu não apenas a prova da operação ou causa, mas a sua
comprovação. Segundo o De Plácido e Silva2, comprovação tem significação de
aprovação plena, inteira, no sentido de confirmar integralmente do que antes já tinha
sido provado. Seria um reforço da prova para torná-la irrefutável. Segundo o autor,
"quando se comprova tem-se a confirmação integral da prova anterior, que assim se
robustece e se avoluma para acentuar a veracidade da asserção sobre o fato arguido, ou
a irrefutabilidade da prova apresentada. Fatos comprovados, assim, devem ser fatos que
se encaram como integralmente demonstrados ou postos em evidência". Já Houaiss3
apresenta como sinonímia de comprovar as expressões atestar, corroborar, ratificar,
reafirmar, validar.
Destas definições se extrai, então, que para afastar a hipótese de incidência insculpida
no dispositivo transcrito não basta apenas que o contribuinte prove a operação ou a
causa do pagamento, mas que acrescente elementos que a corrobore cabalmente.
Analisando a suposta operação que, segundo o impugnante, comprovaria a operação
objeto da autuação, entendo não restar comprovada a causa dos pagamentos. As cópias
de documentos anexos à impugnação, fls. 1194 a 1227, são as mesmas já
disponibilizadas durante o procedimento fiscal (fls. 171 a 209) e devidamente
rechaçadas pela fiscalização.
Convém resgatar as conclusões da autoridade fiscal acerca dos pretensos serviços
prestados por Elo Mercantil ao impugnante, procedendo-se, quando cabível, às
observações julgadas pertinentes:
1. Não foram apresentados documentos que comprovem a efetiva execução dos
trabalhos por parte da Elo Mercantil;
a. Os documentos apresentados tanto no decorrer do procedimento fiscal quanto na
impugnação mostram-se absolutamente insuficientes não só para comprovar qualquer
serviço prestado por Elo Mercantil a Mazer, mas também o nexo de causalidade entre os
fatos a que se referem e os resultados alcançados;
b. Como exemplo pode-se citar a suposta alteração nos contratos de trabalho (fls. 1200 a
1204) apresentados pelo impugnante. Em primeiro lugar, não há sequer um único
indício de que a suposta alteração tenha sido implementada em função dos trabalhos da
Elo Mercantil, até mesmo porque esta, em resposta dada à autoridade fiscal (fl. 240) foi
taxativa ao informar que os trabalhos foram realizados em reuniões informais, que os
documentos confeccionados foram feitos sem cópia e ficaram na sede da Mazer
Distribuidora, ao passo que o impugnante, conforme já salientado, anexou
documentação insuficiente para demonstrar não só a relação de causa e efeito entre esta
e os resultados alcançados, mas também quem de fato teria prestado os supostos
serviços;
c. Ademais, os contratos de trabalho anexados tratam-se de dois instrumentos distintos:
o primeiro (fis. 1200 e 1201), em nome de Clóvis Marcelo Galimberti Leboutte, refere-
se a contrato de trabalho por experiência enquanto que o segundo, relativo a Elisabete
Aparecida Orides (fls. 1202 a 1204), trata-se de aditamento de contrato de trabalho.
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Ainda que se considere correlatos instrumentos distintos, não há comprovação de que a
Elo Mercantil seja a mentora de tal alteração. Por fim, cabe esclarecer que não parece
estar correta a conclusão do contribuinte de que o aumento de suas vendas esteja
relacionado também à alteração na forma de remuneração das comissões dos
vendedores, haja vista que, no período de 2001 a 2005, o número de vínculos
empregatícios subiu de 32 para 62, e a massa salarial de R$ 329.526,98 para R$
1.014.377,404. Considerando-se o índice inflacionário do período — IPCA - chega-se a
50% de inflação entre 9001 P 90065. Logo, tomando-se por base o valor médio por
vínculo empregatício em 2001 (R$ 329.526,98 / 32 = R$ 10.297,72), atualizado pela
inflação do período e multiplicado pelo número de vínculos empregatícios em 2005,
chega-se a R$ 957.687,79, muito próximo do valor de R$ 1.014.377,40 relativo a 2005.
Ou seja, cai por terra o argumento do impugnante de que o acréscimo nas vendas se
deve ao novo modo de pagamento de comissões. Resta evidente que o crescimento se
deu no número de funcionários, e não no valor das comissões atreladas aos novos
contratos de trabalho.
2. Os pagamentos eram realizados sempre pelo caixa da Mazer, em espécie, sem
comprovação efetiva;
a. A ausência de comprovação da efetiva prestação de serviço, por si só, já seria
suficiente para caracterização da infração. Entretanto, além deste fato, constata-se que
em quatro anos de prestação de serviço o impugnante foi incapaz de comprovar sequer a
efetividade de um pagamento, reforçando a tese levantada pela fiscalização.
3. A distribuição de lucros da Elo Mercantil sempre se deu em espécie não havendo
sequer uma comprovação de sua disponibilização aos sócios;
a. Nos mesmos moldes descritos no item 2 acima, a distribuição de lucros realizada por
Elo Mercantil, em todo o período, se deu em espécie, não havendo comprovação efetiva
da suposta destinação dos recursos, corroborando a proposição apontada pela autoridade
fiscal.
4. A receita da Elo Mercantil nos anos de 2002 a 2005, quase que em sua totalidade
(99%), provém dos serviços prestados para Mazer Distribuidora Ltda, demonstrando a
quase exclusividade da suposta prestação de serviços;
5. O objeto social da Elo Mercantil constante das alterações sociais não condizia com a
atividade declarada como desenvolvida junto a Mazer;
a. Demonstra-se correta a interpretação da autoridade fiscal, ainda mais quando o
impugnante não colaciona qualquer elemento que possa contrariar esta conclusão.
6. O pequeno capital social da empresa, assim como o pequeno valor de ativo
imobilizado; a sede da sociedade até o ano de 2003 era a mesma da residência dos
sócios, sendo que o escritório, naquele momento, era composto por uma sala, não
possuindo empregados, e as despesas escrituradas referiam-se apenas a manutenção do
escritório e pagamentos de tributos, demonstrando, assim, uma estrutura muito simples
para ser responsável pelo incremento da ordem de 100 milhões de reais nos resultados
da Mazer;
a. O impugnante não abordou as constatações da autoridade fiscal, as quais, em seu
conjunto, apontam de forma definitiva a escorreita interpretação dos fatos realizada pela
fiscalização.
É importante salientar também que a responsável pela escrituração contábil tanto da Elo
Mercantil quanto da Mazer Distribuidora é a mesma contadora, Lourdes Scartezzini. Do
mesmo modo, ambos os contribuintes outorgaram mandato a referida contadora para
atuação como procuradora perante a RFB no curso do procedimento fiscal (fls. 60 e
236). É certo que este elemento, isoladamente, não pode ser considerado como prova de
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

qualquer infração, mas, no conjunto, reforça a tese levantada pela fiscalização quando à
efetiva prestação de serviço da Elo Mercantil a Mazer Distribuidora.
Em resumo, os elementos apontados pela fiscalização são categóricos quanto à ausência
de causa dos pagamentos efetuados, não tendo o impugnante trazido a autos nenhum
novo elemento que não tenha sido analisado durante o procedimento fiscal. É
importante frisar que a ausência de comprovação de quem teria prestado efetivamente
os serviços ou a inexistência de nexo causal entre o serviços prestados e os supostos
resultados obtidos já seriam suficientes, por si só, para ratificar o lançamento fiscal.
Diante de todas as evidências apontadas e diligentemente abordadas pela autoridade
fiscal e em face da ausência de elementos que comprovem a operação em comento,
correta a conduta da fiscalização ao exigir o IRRF sobre pagamentos sem causa e
considerar as correspondentes despesas como indedutíveis na apuração do IRPJ e da
CSLL.
Base de Cálculo
Alega o impugnante que a autoridade fiscal utilizou fórmula não prevista na legislação
para cálculo do IRRF. Razão não assiste à insurgente, uma vez que os comandos legais
acerca da correta apuração da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte sobre
pagamentos sem causa são suficientemente claros, não havendo necessidade de novos
dispositivos legais para sua correta quantificação. A jurisprudência administrativa é
pacífica e remansosa a este respeito, não restando qualquer dúvida de que os
dispositivos legais dos art. 674 e 725 do RIR/99 sejam auto-aplicáveis.
Dedução do imposto retido
O impugnante alega que deveriam ter sido levados em conta os recolhimentos de IRRF
efetuados por ela em relação aos pagamentos efetuados a Elo Representações Ltda.
Também em relação a esta matéria indefere-se o pleito do impugnante.
Não há que se confundir dois regimes de tributação absolutamente distintos: o
contribuinte, ao realizar o pagamento referente a um serviço prestado, efetua o
recolhimento de imposto de renda que será utilizado pelo beneficiário quando do
cálculo do seu imposto devido, ou seja, este IRRF é mera antecipação de imposto do
beneficiário; já a exigência de imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos sem
causa recai sobre a fonte pagadora e tem o caráter de definitividade, sendo a exigência
considerada exclusivamente na fonte. Ou seja, eventual imposto de renda retido na fonte
quando do pagamento das operações é considerado antecipação do imposto devido pelo
beneficiário, sendo passível de dedução somente por este quando da apuração do
respectivo tributo, não acarretando qualquer influência no lançamento efetuado pela
autoridade fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por julgar o lançamento procedente
Cientificada da decisão de primeira instância em 14/11/09 (Aviso de Recebimento
à e-Fl. 1.303), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 03/12/2009.
Em sede de recurso, a contribuinte apresenta exatamente os mesmos argumentos
da Impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Preliminar de Nulidade do Auto de Infração – Mandado de Procedimento Fiscal
cuja validade havia expirado
No que se refere a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por concordar com
as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com embasamento legal no
Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator, conforme
transcrição a seguir:
(...)
Não vislumbro a ocorrência da nulidade suscitada. Os autos de infração foram lavrados
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade competente para
formalização da exação, e todos estão fundamentados em lei, e em especial quanto aos
pressupostos do art. 90 e 10 do Decreto n° 70.235/72.
A alegação de que o procedimento fiscal tenha durado mais do que o permitido pela
legislação, tampouco invalida o lançamento.
Há de se ressaltar que a falta ou imperfeição do MPF, ou a inobservância dos seus
termos, não tem o condão de anular auto de infração que atenda aos requisitos fixados
no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto n° 70.235/1972.
Trata-se de mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil, que, de um lado, opera como uma ordem para que a autoridade fiscal
instaure o procedimento e, de outro, dá a conhecer ao contribuinte que o procedimento
está sendo executado em nome da Administração Tributária, bem assim seu escopo.
(...)
Complementa-se que, no presente caso, a Recorrente não demonstrou qualquer
preterição ao direito de defesa apta a gerar a nulidade do auto.
Destaca-se, ainda, que esse mesmo entendimento é sedimentado pela
jurisprudência do CARF, inclusive com recentes julgados pelas Turmas da 1a, 2a e 3a CSRF,
conforme julgados a seguir:
Numero do processo: 11020.001108/2006-00
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 06 de fevereiro de 2020
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
NULIDADE. MPF.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento
Fiscal elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade
do lançamento tributário.
Numero da decisão: 9101-004.788
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação
das demais questões do recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Lívia
De Carli Germano (documento assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo -
Presidente (documento assinado digitalmente) Amélia Wakako Morishita Yamamoto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de
Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza.
Nome do relator: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Numero do processo: 14751.002990/2008-06
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 23 de junho 2020
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle
das atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos, por si só, não
ensejam a nulidade o lançamento decorrente da ação fiscal.
Numero da decisão: 9202-008.687
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, vencida a
conselheira Ana Paula Fernandes (relatora), que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (Assinado
digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício (Assinado
digitalmente) Ana Paula Fernandes – Relatora (Assinado digitalmente) Pedro Paulo
Pereira Barbosa – Redator Designado Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente
em Exercício).
Nome do relator: ANA PAULA FERNANDES
Numero do processo: 10280.722214/2010-75
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 14 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Dec 10 00:00:00 UTC 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de
modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento.
Numero da decisão: 9303-010.837
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama (relatora) e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Possas – Presidente (documento
assinado digitalmente) Tatiana Midori Migiyama – Relatora (documento assinado
digitalmente) Erika Costa Camargos Autran - Redatora designada Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto Natal, Tatiana Midori
Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge OlmiroLock Freire,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da CostaPossas
(Presidente)
Nome do relator: JORGE OLMITO LOCK FREIRE
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade.
Do Mérito
Tem-se que resta em litígio os lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa
de despesas de pagamentos efetuados a empresa Elo Mercantil Ltda, bem como lançamento de
IRRF (art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995), referente aos mesmos pagamentos, conforme
demonstrativo a seguir:
RELATÓRIO FISCAL (e-Fl. 54)
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Inicialmente, importante verificar que a autoridade julgadora de 1a instância
utilizou os mesmos argumentos para manter a glosa de despesas de IRPJ e CSLL, bem como o
IRRF para pagamentos “sem causa”.
Com a devida vênia, entendo que estes lançamentos encontram-se em campos de
incidência tributária completamente distintos, ainda que oriundos do mesmo fato, razão pela qual
segregarei a análise.
Iniciarei o exame pela glosa de despesas.
Glosa de despesas, no âmbito tributário, importa na desconsideração de uma
despesa declarada para fins de redução da base de cálculo do lucro real. As despesas que não
forem consideradas dedutíveis, nos termos concebidos pela legislação, serão glosadas para fins
de incidência do IRPJ e da CSLL.
Tais despesas estão necessariamente vinculadas à lista exemplificativa da
legislação, sendo dedutíveis apenas quando necessárias, normais e usuais ao ramo de atividade
empresarial do contribuinte.
A glosa de despesas ocorre, principalmente, quando há deduções indevidas,
desnecessárias e anormais, que não poderiam ser consideradas custos ou despesas empresariais.
Quando das apurações, a autoridade fiscal deve proceder com a glosa dessas despesas, efetuando
o lançamento de IRPJ e CSLL sobre a quantia deduzida de forma indevida.
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

No caso dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal realizou um trabalho
bastante diligente, constatando que a contribuinte não comprovou necessidade ou a efetiva
execução dos serviços prestados pela empresa Elo Mercantil Ltda. É o que se verifica na
conclusão do Relatório Fiscal (e-Fl. 52):

Em sede de Impugnação, a contribuinte basicamente apresentou os mesmos
documentos já adiantados no procedimento de fiscalização, não obtendo êxito em comprovar a
efetiva prestação de serviços, bem como a sua necessidade para a sua atividade empresarial.
Desse modo, no que se refere à primeira infração, entendo por manter os
lançamentos de IRPJ e CSLL.
Já no que se refere ao IRRF, importante fazer algumas considerações.
O preceito legal do IRRF é previsto no artigo 61 da Lei n.o 8.981/95, que define as
hipóteses de incidência do imposto paradigma, atualmente regulamentado também pelos artigos
730 e 731 do Decreto n.o 9.580/2018 (RIR/18), que dispõem que todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiários não identificados será sujeito à incidência do imposto.
Partindo do exame dos dispositivos mencionados, especificamente do artigo 61 da
Lei n.o 8.981/95, tem-se que o imposto de renda retido na fonte possui duas possibilidades para a
sua exigência, quais sejam: (i) pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii)
pagamentos cuja operação ou causa não tiver comprovação (com previsão no §1o). É o que se
verifica:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Analisando as hipóteses mencionadas, o sujeito passivo tem, então, o lançamento
ex officio de alíquota no percentual 35%, quando não houver identificado o beneficiário e/ou
comprovada a motivação do pagamento.
Contudo, ainda que haja a previsão de que a causa não identificada ou a não
motivação do pagamento possa ser hipótese de incidência do IRRF, entendo que apenas com
indícios contundentes da não identificação dos efetivos beneficiários é que a sua cobrança
encontra fundamento jurídico. O lançamento previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95 somente é
cabível quando não seja possível ao fisco exercer a competência tributária.
A comprovação da causa ou operação dos pagamentos prevista nesse dispositivo, não
possui as mesmas exigências da comprovação de necessidade no caso de glosa de
despesas (artigo 299, do RIR). Não se pode confundir a não comprovação dos requisitos
para fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de causa ou
da operação em si.
Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação, não há
que se falar em incidência do IRRF nos termos do artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
Importante salientar que, a inaplicabilidade da tributação de IRRF nesses casos não
significa deixar de tributar esses valores. Diante da constatação desse tipo de
pagamento, deve a fiscalização averiguar se os receptores declararam corretamente tais
pagamentos e se os valores foram oferecidos à tributação, autuando eventual omissão de
receitas.
Denota-se que, havendo o pagamento à beneficiário, mesmo que sob causa imotivada ou
desconhecida, este pagamento produziu efetiva renda para quem o recebeu, cabendo ao
fisco, na hipótese de identificação, examinar os documentos fiscais pertinentes para
averiguar se o pagamento fora corretamente declarado e, se não, impor a exigência ao
beneficiário.
No caso dos autos, observa-se que além de identificar devidamente a beneficiária do
pagamento (empresa Elo Mercantil Ltda), pelos documentos fiscais espontaneamente
apresentados, a fiscalização ainda deu início a um Mandado de Procedimento Fiscal
para a empresa Elo Mercantil (e-Fls. 47 a 52), que inclusive realizou intimação pessoal
na sede da empresa.
Verifica-se no relatório fiscal que durante o procedimento a empresa Elo Mercantil
apresentou respostas às intimações, bem como forneceu a documentação solicitada.
Observa-se, ainda, que a fiscalização constatou que as receitas foram devidamente
declaradas, conforme recortes a seguir do Relatório Fiscal:
RELATÓRIO FISCAL (E-FLS. 50 E 51)
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Desse modo, entendo que o lançamento de IRRF efetuado pelo fisco implica
claramente em bitributação econômica, com caráter sancionatório, o que é vedado à luz do artigo
3o, do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (grifos nossos)
Menciona-se, por fim, que esse mesmo racional já fora adotado em situações
análogas apreciadas pelo Carf, conforme julgados a seguir:
Numero do processo: 12448.729489/2015-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 25 de julho de 2018
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
IRRF LANÇADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NÃO FOI COMPROVADA. LANÇAMENTO INSUBSISTENTE. SERVIÇOS
INTELECTUAIS QUE PRODUZEM RESULTADO IMATERIAL. PROVA DA
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

PRESTAÇÃO PRODUZIDA PELO CONTRIBUINTE E NÃO INFIRMADA PELA
FISCALIZAÇÃO.
Não subsiste o lançamento do IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995 (art. 674
do RIR/99) quando a fiscalização se limita a questionar a efetividade dos serviços
prestados. Tal argumento até pode ser base para a glosa da despesa, mas não para o
lançamento do IRRF. A prova da prestação de serviços intelectuais como a estruturação
de operações de crédito se faz mediante a apresentação dos respectivos contratos, dos
relatórios de produção, de documentos que comprovem a existência das operações
estruturadas e das notas fiscais. Se, mesmo diante de tais evidências, o fisco insiste que
os serviços não foram efetivamente prestados, é dele o ônus de desconstituir tais provas,
não sendo admissível presumir que os serviços não existiram pelo simples fato de se
tratar de pessoas ligadas à fonte pagadora. Assunto: Normas Gerais de Direito
Tributário
Ano-calendário: 2011
MULTA QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CANCELAMENTO. A aplicação da
penalidade qualificada requer que a conduta esteja associada a alguma das condições
previstas nos arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Se a Fiscalização não demonstra, de
maneira explícita, uma eventual conduta, em tese, dolosa por parte da Fiscalizada, não
pode prevalecer a multa qualificada, devendo-se proceder ao seu cancelamento,
mantendo-se a multa de ofício em seu patamar típico, de 75%.
Numero da decisão: 1401-002.734
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, excluindo
o lançamento do IRRF quanto aos pagamentos efetuados a Omaha Consultores Ltda.,
Antonio Luiz de Oliveira P. Pascoal ME, YKK Serviços de Cobrança Ltda., BPW
Consultoria Empresarial e Assessoria Financeira, Antonio C. Conversano Serviços
Planejamento Fin., RL de Souza Brandão Cobranças, Mônica Moreno Digitação e
Processamento Ltda., JPRH Serviços de Cobrança Ltda. e V de Albuquerque Palmeira
Cobrança e negar provimento ao recurso de ofício. Vencido o conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa. Declarou-se impedido o conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano. Participou do julgamento o conselheiro suplente Lizandro Rodrigues de
Souza em substituição ao conselheiro Cláudio de Andrade Camerano. (assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente (assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Livia De Carli Germano, Abel Nunes
de Oliveira Neto, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia
Domingues Costa Braga, Lizandro Rodrigues de Sousa (suplente convocado para
substituição do conselheiro Cláudio de Andrade Camerano), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO
Numero do processo: 19515.000652/2004-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 10 de dezembro de 2019
Ementa:
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2000
IRRF LANÇADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NÃO FOI COMPROVADA. LANÇAMENTO INSUBSISTENTE.
Não subsiste o lançamento do IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995 (art. 674
do RIR/99) quando a fiscalização se limita a questionar a necessidade dos serviços
prestados. Tal argumento até pode ser base para a glosa da despesa, mas não para o
lançamento do IRRF. Tendo que o tipo descrito na norma é de responsabilidade
tributária, cabe à Fazenda o ônus probatório.
Numero da decisão: 1401-004.055
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria dos votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves. (documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves –
Presidente (documento assinado digitalmente) Letícia Domingues Costa Braga -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de
Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Nome do relator: Letícia Domingues Costa Braga
Pelo exposto, entendo que deve ser afastada a exigência de IRRF, no percentual
de 35%, em relação aos pagamentos efetuados em favor da beneficiária Elo Mercantil LTDA.
No que se refere aos demais argumentos da contribuinte, com relação à base de
cálculo do IRRF, e a dedução dos valores retidos, entendo que se restariam prejudicados em
razão da posição adotada por este relator pela exoneração do IRRF.
Contudo, como o meu voto ficou vencido, a matéria deve ser apreciada.
Quanto às alegações subsidiárias, entendo que não assiste razão à contribuinte.
Por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com
embasamento legal no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento
deste Relator, conforme transcrição a seguir:
Base de Cálculo
Alega o impugnante que a autoridade fiscal utilizou fórmula não prevista na legislação
para cálculo do IRRF. Razão não assiste à insurgente, uma vez que os comandos legais
acerca da correta apuração da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte sobre
pagamentos sem causa são suficientemente claros, não havendo necessidade de novos
dispositivos legais para sua correta quantificação. A jurisprudência administrativa é
pacífica e remansosa a este respeito, não restando qualquer dúvida de que os
dispositivos legais dos art. 674 e 725 do RIR/99 sejam auto-aplicáveis.
Dedução do imposto retido
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

O impugnante alega que deveriam ter sido levados em conta os recolhimentos de IRRF
efetuados por ela em relação aos pagamentos efetuados a Elo Representações Ltda.
Também em relação a esta matéria indefere-se o pleito do impugnante.
Não há que se confundir dois regimes de tributação absolutamente distintos: o
contribuinte, ao realizar o pagamento referente a um serviço prestado, efetua o
recolhimento de imposto de renda que será utilizado pelo beneficiário quando do
cálculo do seu imposto devido, ou seja, este IRRF é mera antecipação de imposto do
beneficiário; já a exigência de imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos sem
causa recai sobre a fonte pagadora e tem o caráter de definitividade, sendo a exigência
considerada exclusivamente na fonte. Ou seja, eventual imposto de renda retido na fonte
quando do pagamento das operações é considerado antecipação do imposto devido pelo
beneficiário, sendo passível de dedução somente por este quando da apuração do
respectivo tributo, não acarretando qualquer influência no lançamento efetuado pela
autoridade fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, dar parcial provimento para afastar a
exigência de IRRF, no percentual de 35%, em relação aos pagamentos efetuados em favor da
beneficiária Elo Mercantil LTDA.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Voto Vencedor
Carlos André Soares Nogueira, Redator designado.
Inicio este voto parabenizando o ilustre conselheiro relator pelo bem fundado
voto, como sói acontecer.
Entretanto, incumbe-me consignar em voto a divergência havida na Turma – e que
foi decidida por maioria – quando da apreciação do recurso voluntário da contribuinte em
epígrafe.
O presente voto atém-se tão somente ao mérito do lançamento de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os pagamentos sem causa efetuados pela contribuinte à
beneficiária Elo Mercantil LTDA.
Incumbe analisar a questão controversa sob dois ângulos, de fato e de direito.
No que tange à matéria fática, o ilustre relator registrou que a contribuinte não
logrou trazer aos autos, em sede de recurso voluntário, nenhum outro elemento probatório além
daqueles apresentados à autoridade fiscal durante o procedimento de ofício e à autoridade
julgadora de piso na impugnação.
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Desta forma, concluiu o relator que a contribuinte não logrou comprovar a efetiva
ocorrência da prestação de serviço por parte da Elo Mercantil LTDA. É o que se vislumbra a
partir do seguinte trecho do voto:
No caso dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal realizou um trabalho bastante
diligente, constatando que a contribuinte não comprovou necessidade ou a efetiva
execução dos serviços prestados pela empresa Elo Mercantil Ltda. É o que se verifica na
conclusão do Relatório Fiscal (e-Fl. 52):
[...]
Em sede de Impugnação, a contribuinte basicamente apresentou os mesmos documentos
já adiantados no procedimento de fiscalização, não obtendo êxito em comprovar a
efetiva prestação de serviços, bem como a sua necessidade para a sua atividade
empresarial.
O colegiado, diante dos elementos probatórios trazidos aos autos, também chegou
à conclusão de que restou incomprovada a efetiva prestação de serviços.
Até este ponto, não há qualquer divergência. Entretanto, o mesmo não sucede
quando se passa à análise da matéria de direito.
Conforme visto, o lançamento tem como fundamento jurídico a norma veiculada
pelo artigo 61 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Diferentemente do defendido pelo ilustre relator em seu voto, penso que o
legislador veiculou duas hipóteses distintas para a incidência da regra matriz do IRRF: (i) a falta
de comprovação do beneficiário e (ii) a falta de comprovação da causa do pagamento. A razão
para essa conclusão é a utilização pelo legislador da expressão “aplica-se, também”. Ora, se se
aplica também à hipótese veiculada pelo parágrafo primeiro, significa que esta hipótese deve ser
adicionada àquela veiculada pelo caput do artigo.
Vale registrar que as duas hipóteses podem ocorrer de forma concomitante (falta
de comprovação do beneficiário e da causa) ou não. Aliás, via de regra, a falta de comprovação
do efetivo beneficiário implica a falta de comprovação da causa, pois se não se sabe a quem foi
pago, dificilmente se poderia saber o porquê do pagamento. Nesta esteira, a vinculação da
hipótese de falta de comprovação da causa à falta de comprovação do beneficiário do pagamento
praticamente tornaria a hipótese do parágrafo absorvida pela hipótese do caput.
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

A interpretação aqui esposada encontra respaldo no princípio da praticabilidade.
Neste sentido, quando um sujeito passivo efetua pagamentos a terceiros, ou seja, quando saem
recursos de seu patrimônio para terceiros, incumbe a este comprovar tanto a causa, quanto os
beneficiários dos pagamentos. Caso não consiga apresentar a devida comprovação, o Fisco não
tem a necessidade de buscar cada um dos beneficiários, bastando efetuar o lançamento do
imposto na fonte. Reforça essa conclusão o fato da tributação ser exclusiva na fonte, ou seja, não
ser revestida do caráter de antecipação do imposto devido pelo beneficiário. A tributação
exclusiva na fonte torna irrelevante para a verificação da ocorrência do fato jurídico tributário do
IRRF o exame da apuração feita pelo beneficiário do pagamento.
Incumbe destacar, adicionalmente, que concordo com a distinção feita pelo ilustre
relator entre a glosa de despesa e o lançamento de IRRF. De fato, registrar uma despesa e efetuar
um pagamento são fatos contábeis distintos e com repercussões jurídico-tributárias próprias.
Vejamos.
As despesas, para serem dedutíveis para fins de apuração das bases de cálculo de
IRPJ e CSLL, devem preencher os requisitos de que trata o artigo 47 da Lei no 4.506/1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
[...] – grifei.
Vê-se, portanto, que somente as despesas efetivamente incorridas e que sejam,
necessárias, normais e usuais poderão ser deduzidas das bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
Por sua vez, a norma do IRRF, anteriormente transcrita, exige tão somente a
comprovação do beneficiário e da causa do pagamento. Fala-se, portanto, do negócio jurídico
que teria motivado a saída de recursos do patrimônio da contribuinte para um terceiro. Na
espécie, o negócio jurídico apontado pela contribuinte seria uma prestação de serviços pela Elo
Mercantil LTDA.
Todavia, conforme asseverado anteriormente, a efetiva existência desse negócio
jurídico não está comprovada nos autos. Não há provas de que a Elo Mercantil LTDA tenha
efetivamente prestado o serviço alegado. A própria determinação do serviço a ser prestado é
obscura, sem falar na falta de capacidade financeira e operacional. Assim, não há causa para os
pagamentos efetuados.
De forma diferente, a dedutibilidade de uma despesa não depende tão somente da
comprovação do alegado negócio jurídico. A contribuinte deve incorrer na despesa, ou seja, a
prestação de serviço deveria ter efetivamente ocorrido (o que, no caso dos autos não ocorreu).
Mas, caso a prestação tivesse sido comprovada, ainda caberia o exame da necessidade,
usualidade, normalidade da despesa para a atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.750 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002233/2007-03

Assim, o que se verifica é que a comprovação da efetiva prestação dos serviços é
basilar tanto para a glosa da despesa na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quanto para o
lançamento do IRRF, entretanto, não há confusão entre suas hipóteses e interpretação jurídica: (i)
quanto à despesa (fato contábil 1), que reduz as bases de cálculo de IRPJ e CSLL, a falta de
comprovação implica a glosa; (ii) tendo ocorrido um pagamento (fato contábil 2), a falta de
comprovação da causa implica a ocorrência da hipótese de incidência do IRRF.
Vale repisar que a efetiva comprovação da causa do pagamento pode ser
suficiente para afastar a hipótese do IRRF, mas pode não ser suficiente para afastar a glosa da
despesa, visto que depende do exame de necessidade, normalidade, usualidade.
No caso dos autos, considerando que a recorrente não trouxe novos elementos de
fato ou de direito, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso, cujos fundamentos,
anteriormente transcritos pelo ilustre relator, adoto como razão de decidir além do aqui exposto.
Conclusão.
Assim, quanto ao mérito do lançamento de IRRF, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital